Tribunal: STF
Processo: ARE 1555426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OFERECIMENTO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HC Nº. 185.913. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA “ACTIO LIBERA IN CAUSA”. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORAÇÃO DE PENA. EMBRIAGUEZ ACIDENTAL NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE.



    1. Apelação contra a sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito no artigo 215-A, “caput”, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da VEPEMA.



    2. O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) após deflagrada a ação penal configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, uma vez que a aplicação da justiça consensual tem por objetivo evitar o processo e desafogar a movimentação da máquina judiciária. Iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.



    3. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não acarreta a automática e imediata suspensão de processos, devendo haver manifestação expressa nesse sentido. Pedido de suspensão do feito indeferido.



    4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual, por intermédio dos depoimentos da vítima, que se mostraram coesos e harmônicos com as demais provas produzidas, em especial o depoimento das testemunhas ouvidas e o vídeo do local dos fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação da imputação para a contravenção do artigo 21 do Decreto-lei nº. 3.688/41.



    5. A embriaguez patológica é considerada doença mental capaz de tornar o agente inimputável, nos termos do art. 26 do Código Penal. Contudo, a configuração da inimputabilidade por doença mental depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    6. Não restando comprovado nos autos a referida inimputabilidade, deve o agente responder por seus atos, pois não exclui a tipicidade da conduta o fato do agente ter a praticado o crime em estado de embriaguez, visto que o art. 28, inc. II, do CP adota a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual, somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade, não sendo esses o caso dos autos.



    7. Se o réu estava ciente de que em razão dos medicamentos que lhe foram prescritos não poderia ingerir bebidas alcoólicas e, mesmo ciente, optou por assim o fazer, não há que se falar em embriaguez acidental e isenção ou redução de pena.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente